Tribunal: STF
Processo: MS 40279
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que denegou a segurança postulada neste writ (doc. 33).



    Nestes embargos, a recorrente alega, em síntese, que a decisão embargada incorre em três vícios:



    O primeiro deles se refere a omissão relevante quanto à análise da natureza dos repasses ao IPEM/AM no âmbito do Convênio nº 13/2020, especialmente à luz dos Acórdãos nº 3.538/2016 – TCU – 2ª Câmara e nº 2.749/2023 – TCU – Plenário, mencionados expressamente na petição inicial. Tais precedentes — que reconhecem a perda da natureza federal dos recursos transferidos por convênio e incorporados ao patrimônio estadual — não foram objeto de análise na decisão, o que compromete a completude da prestação jurisdicional, sobretudo porque a controvérsia envolve diretamente a (in)competência material do TCU para fiscalizar o certame licitatório estadual impugnado. 



    O segundo vício está na contradição interna na motivação da decisão, pois, muito embora haja a afirmação de que “não está em discussão a competência do TCU para adotar medidas cautelares”, o mesmo argumento— o poder geral de cautela — é o fundamento da razão de decidir para denegar a segurança, afastando-se do ponto central da impetração, qual seja, a ausência de competência do TCU para fiscalizar o pregão, em razão da inexistência de vínculo direto com recursos da União. A utilização de uma premissa declaradamente excluída do objeto da ação como fundamento determinante configura incongruência lógica entre os argumentos e a conclusão, justificando, portanto, o aclaramento. 



    Por fim, a decisão também incorre em violação ao princípio do contraditório e à vedação à decisão surpresa, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após a primeira manifestação do TCU, foi determinada nova intimação da autoridade coatora para atualização das informações e manifestação sobre o Acórdão nº 3.538/2016 – TCU – 2ª Câmara. 



    O Tribunal de Contas da União respondeu com novas alegações e anexou documentos relevantes. No entanto, a parte impetrante não foi intimada para se manifestar sobre os novos documentos sendo surpreendida com decisão definitiva baseada justamente nesses elementos supervenientes. A ausência de oportunidade para contraditá-los representa nulidade processual relevante, passível de correção via embargos. (doc. 37, p. 2-3)



    Requer, ao fim, o conhecimento destes embargos e:



    b) A declaração da nulidade processual consistente na ausência de intimação da parte contrária para manifestação acerca dos documentos juntados pelo TCU após nova notificação determinada nos autos, violando, assim, o disposto no art. 10 do CPC, abrindo-se, portanto, vista ao Embargante para manifestar-se sobre a documentação mencionada; 



    c) Alternativamente, o acolhimento dos embargos, com a devida integração da decisão monocrática embargada, para que sejam sanadas as omissões e contradições, com apreciação expressa:



    c.1) Da natureza contratual e ressarcitória dos repasses realizados ao IPEM/AM no âmbito do Convênio nº 13/2020; 



    c.2) Dos Acórdãos nº 3.538/2016 – TCU – 2ª Câmara e nº 2.749/2023 – TCU – Plenário, que enfrentam diretamente a controvérsia jurídica posta na presente impetração; 



    c.3) Da contradição interna existente na decisão ao excluir do exame a competência cautelar do TCU, mas adotar tal fundamento como razão de decidir; 



    d) Requer-se, ainda, nos termos do §2º do art. 1.023 do CPC, a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos, para que, reconhecidos os vícios apontados, seja revista a decisão monocrática embargada e deferida a segurança pleiteada, com a consequente anulação do Acórdão nº 52/2025-TCU-Plenário e de todos os atos administrativos posteriores que dele decorreram, especialmente a ordem de paralisação do Pregão Eletrônico nº 90005/2024, promovido pelo IPEM/AM, por manifesta incompetência da Corte de Contas Federal para fiscalizar o referido certame. (doc. 37, p. 9-10)



    É o relatório. Decido. 



    Conheço dos embargos, porque tempestivos, porém entendo ser o caso de rejeitá-los.



    Consoante previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente são cabíveis quando, na decisão embargada, estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    No presente caso, todavia, os embargos opostos veiculam mero inconformismo da recorrente, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 



    Com relação ao primeiro argumento suscitado pela embargante, inexiste a apontada omissão. A despeito dos precedentes invocados na inicial, verifiquei ser inviável constatar manifesta ilegalidade na fundamentação adotada pelo TCU, que, em juízo de cognição sumária, próprio de medida cautelar, indicou elementos suficientes para atrair, naquele momento processual, a competência constitucional do órgão.



    A embargante pretende, na verdade, revisitar a fundo a tese deduzida para obstar, desde já e por completo, a atividade fiscalizatória do órgão. No entanto, como indicado na decisão embargada, é absolutamente prematuro concluir, no atual estágio da representação, que a competência do Tribunal de Contas da União estaria afastada no caso concreto, sem prejuízo de nova análise, posterior ao julgamento colegiado.



    Quanto ao segundo argumento, destaco que a embargante fabrica suposta contradição interna a partir de interpretação parcial e, exatamente por isso, equivocada dos fundamentos da decisão. Como exposto acima, a segurança não foi denegada com simples amparo no reconhecimento do poder geral de cautela do Tribunal de Contas, mas, sobretudo, em virtude da ausência de elementos suficientes para infirmar medida cautelar cujos fundamentos, prima facie, encontram fundamento na Constituição.



    Quanto à afirmada violação ao princípio do contraditório e à vedação à decisão surpresa (art. 10 do Código de Processo Civil), a embargante incorre em absoluto equívoco.



    O rito específico do mandado de segurança, disciplinado pela Lei n. 12.016/2009, não prevê nova intimação do impetrante para se manifestar sobre as informações prestadas pela autoridade impetrada. No mais, a complementação de informações pelo TCU destinou-se especificamente a atualizar o estágio do processo administrativo e a apresentar consideração sobre os acórdãos invocados pela própria impetrante na inicial.



    Não bastasse isso, ao contrário do alegado nestes embargos, o único documento juntado pelo TCU nos autos (Convênio n. 13/2020) foi anexado pela impetrante com a inicial (doc. 7, p. 14-32) e é citado por ela na peça, do que se extrai inexistir qualquer surpresa a seu respeito. Registro, nesse contexto, a obrigatoriedade do dever de observância da boa-fé processual pela defesa, nos termos do que estabelecem o art. 5º do Código de Processo Civil e o art. 6º do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil.



    Como se vê, a embargante pretende apenas revisitar argumentos que já foram enfrentados para reformar a decisão agravada. Contudo, os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão da matéria já decidida, em decorrência de inconformismo da embargante, nos termos de jurisprudência consolidada desta Suprema Corte:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO A SANAR. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Insurgência que revela, mais uma vez, o desiderato de reconhecer erro de julgamento. 2. Não se prestam os embargos de declaração para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas. 3. Não configuradas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC. Mero inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável. 4. Embargos de declaração rejeitados. (ADI 5649 AgR-ED-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 4/3/2022; grifei)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão. 3. Ante o caráter abusivo do recurso, a jurisprudência desta Corte autoriza seja determinado o imediato lançamento do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como seja determinada a baixa imediata dos autos ao arquivo. 4. Embargos de declaração não conhecidos. (ADI 6968 ED-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 14/11/2022; grifei)



    Posto isso, conheço dos embargos para rejeitá-los, considerando a inexistência de quaisquer dos supostos vícios apontados pela embargante.



    Fica dispensada a intimação da parte embargada, na forma prevista no art. 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil, pois não há prejuízo com a manutenção da decisão recorrida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator